Tribunal: TCU
Processo: 023.370/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Danilo Augusto Saldanha Caiaffo, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, contra o Acórdão 14854/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Danilo Augusto Saldanha Caiaffo para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 14854/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.